Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-78.2023.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800096-78.2023.8.14.9000

AUTORIDADE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AUTORIDADE: LEONARDO FAGUNDES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa de telecomunicações contra decisão que, em sede de produção antecipada de provas, determinou o cumprimento de ordem de exibição de documentos sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias, a ser revertida à parte requerente. A agravante sustenta a ilegalidade da multa, invocando a Súmula 372 do STJ e o art. 400 do CPC, e requer a exclusão da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que impõe multa cominatória em procedimento de produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa coercitiva nesse contexto, sem demonstração prévia da necessidade, adequação e subsidiariedade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que impõe multa coercitiva em produção antecipada de provas, pois tal determinação possui efeitos patrimoniais imediatos e autônomos, aptos a causar dano de difícil reparação, nos termos da teoria da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988).

A vedação recursal do art. 382, § 4º, do CPC não se aplica à hipótese de impugnação de decisão que impõe sanção pecuniária, pois esta extrapola os limites do procedimento probatório, justificando o controle recursal.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1000, firmou a tese de que é admissível, em tese, a imposição de multa cominatória para compelir a parte à exibição de documentos, inclusive fora da ação própria de exibição.

A validade da multa está condicionada à observância dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e subsidiariedade, exigindo-se fundamentação específica que demonstre a inadequação de medidas menos gravosas.

No caso concreto, a multa foi fixada de forma automática e sem justificativa suficiente, não se evidenciando resistência anterior ao cumprimento da ordem nem tentativa de medidas coercitivas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA contra decisão proferida pela Vara Única de Eldorado dos Carajás nos autos do pedido de produção antecipada de prova

(proc. nº 0800493-85.2025.8.14.0103), formulado por LEONARDO FAGUNDES LIMA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Determino a intimação do requerido para que cumpra a decisão de ID Num. 73516294 - Pág. 2, no prazo de 15 dias.

Para o caso de descumprimento, com fundamento no art. 139, IV do CPC, fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento, limitada até o período de 30 (trinta) dias, a ser revertida em favor da parte Autora.””

A agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da aplicação de multa cominatória no âmbito de ação de produção antecipada de provas, invocando a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos. Argumenta que a ação possui nítido objetivo de exibição documental, razão pela qual a multa seria incabível.

Aduz, ainda, que a sanção específica para o não cumprimento de ordem de exibição já está prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar. Afirma, por fim, que não possui a obrigação de apresentar provas que possam prejudicar seu direito na ação, sendo indevida a imposição coercitiva através de multa pecuniária.

Requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e o afastamento da multa aplicada.

Em decisão inicial (ID 28894640), foi deferido o efeito suspensivo requerido, suspendendo-se a exigibilidade da multa cominatória até o julgamento definitivo do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, postula pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da preliminar de não conhecimento do recurso
.

Sustenta o agravado que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que, além disso, o art. 382, § 4º do mesmo diploma veda a interposição de recurso em sede de produção antecipada de provas, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A decisão impugnada, segundo alega, teria apenas fixado multa pelo eventual descumprimento de ordem judicial, não versando sobre o mérito da prova, razão pela qual o agravo de instrumento não seria cabível.

Sem razão.

É certo que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol de cabimento do agravo de instrumento, e que tal rol tem natureza taxativa, conforme firme orientação jurisprudencial. Todavia, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, consagrou a denominada teoria da taxatividade mitigada, segundo a qual é cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que, embora não previstas expressamente no referido dispositivo, possuam potencial lesivo capaz de causar à parte prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, a decisão recorrida não se limita a determinar a produção da prova ou a exibição de documentos. Ela impõe sanção pecuniária de natureza coercitiva, com repercussão patrimonial direta e imediata sobre a esfera jurídica da parte agravante. Trata-se de multa diária de R$500,00, com potencial de alcançar R$15.000,00, a ser revertida em favor da parte contrária. Tal decisão gera efeitos concretos e imediatos, transcendendo a mera condução do procedimento probatório e criando obrigação pecuniária autônoma.

Esse tipo de decisão, pela sua natureza e pelos efeitos que produz, não pode ficar imune ao controle jurisdicional de segundo grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de grave risco de lesão patrimonial irreversível. A multa, uma vez exigida e paga, dificilmente será restituída em caso de posterior reconhecimento de sua ilegalidade, configurando hipótese clássica de dano de difícil reparação.

Ademais, a vedação recursal prevista no art. 382, § 4º do Código de Processo Civil tem alcance restrito. Destina-se a evitar a interposição de recursos protelatórios que retardem a produção da prova antecipada, preservando a celeridade e a natureza não contenciosa do procedimento. Todavia, tal vedação não pode ser interpretada de forma absoluta, de modo a abranger toda e qualquer decisão proferida no bojo do procedimento, sob pena de suprimir indevidamente o direito de defesa e o acesso à jurisdição recursal.

A decisão que fixa multa coercitiva extrapola os limites do procedimento preparatório de prova, criando efeitos patrimoniais diretos e autônomos, passíveis, portanto, de impugnação recursal. Não se trata de recurso contra o deferimento ou indeferimento da prova, mas sim contra sanção pecuniária imposta em razão do suposto descumprimento de ordem judicial. São realidades jurídicas distintas, que não se confundem.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação de multa cominatória (astreintes) em sede de produção antecipada de provas, bem como à regularidade da forma como foi imposta no caso concreto.

A agravante sustenta que a multa seria incabível, invocando a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos. Argumenta, ainda, que a sanção apropriada para o descumprimento da ordem de exibição já está prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, consistente na presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar.

O agravado, por sua vez, defende a legalidade da multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1000, segundo o qual é possível a aplicação de astreintes para compelir a parte à exibição de documentos.

A questão merece análise cuidadosa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1000, firmou a seguinte tese: "É possível a imposição de multa cominatória como meio de coerção para que a parte cumpra a ordem de exibir documento, inclusive fora da ação de exibição de documentos". Tal entendimento afastou a aplicação absoluta da Súmula 372 do STJ, que, conforme se verifica, teve seu alcance expressamente mitigado pelo referido tema repetitivo.

Portanto, não há mais dúvida de que a aplicação de multa coercitiva é, em tese, admissível para compelir a parte à exibição de documentos, mesmo em procedimentos preparatórios ou incidentais, como é o caso da produção antecipada de provas. A multa, nesse contexto, é instrumento legítimo de efetivação da ordem judicial, devendo ser utilizada para assegurar o cumprimento da decisão e a efetividade da tutela jurisdicional.

Todavia, a admissibilidade em tese da multa não significa que ela possa ser aplicada de forma automática. O próprio Tema 1000 do STJ estabelece condições para a sua aplicação, exigindo que o Magistrado observe critérios de razoabilidade, proporcionalidade e subsidiariedade.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a decisão agravada impôs a multa de forma direta, sem qualquer fundamentação sobre a necessidade ou adequação da medida. Não há nos autos evidência de que o Juízo tenha tentado, anteriormente, outras medidas menos gravosas, como a simples intimação para cumprimento espontâneo, a busca e apreensão do documento ou a advertência expressa acerca da aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, caput, do CPC.

A imposição de multa cominatória deve ser medida subsidiária, aplicável apenas quando outras providências coercitivas menos gravosas se revelarem insuficientes ou inadequadas ao caso concreto. Trata-se de decorrência lógica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que devem nortear toda atuação jurisdicional.

No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que a parte agravante tenha resistido, de forma injustificada ou reiterada, ao cumprimento da ordem judicial. A decisão agravada limitou-se a fixar a multa, sem qualquer gradação ou fundamentação sobre a sua necessidade.

Nesse contexto, a imposição imediata de multa, sem prévia tentativa de outras medidas coercitivas, revela-se precipitada e desproporcional, justificando a suspensão de sua exigibilidade até que o Juízo de origem, se entender necessário, proceda a nova análise da questão.

Ressalto, por oportuno, que a suspensão da exigibilidade da multa não impede que o Magistrado singular, em decisão futura e devidamente fundamentada, proceda à aplicação de medidas coercitivas, inclusive multa cominatória, caso reste demonstrada a resistência injustificada da parte ao cumprimento da ordem judicial e a insuficiência de outras providências menos gravosas.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, suspendendo a exigibilidade da multa cominatória aplicada, sem prejuízo de sua eventual reaplicação futura pelo Juízo de origem, desde que observada a gradação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/02/2026